Tribunal: TJES
Processo: 5000588-33.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-33.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIANA DAMASCENO GOMES DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000588-33.2023.8.08.0028

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.: FABIANA DAMASCENO GOMES DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 6815676).

Nota-se que a Requerente/recorrida FABIANA DAMASCENO GOMES DIAS não esta assistida por advogado ou Defensoria Pública.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 6815676), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6815674), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto: 1) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, DECLARAR a inexistência do débito objeto do TOI de nº 9457731; JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais apresentado. 2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo requerido. Mantenho a liminar deferida.”

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, sob argumento de que a requerente recebeu em seu email documento denominado Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, apontado para débito no importe de R$5.040,88 (cinco mil e quarenta reais e oitenta e oito centavos), sendo este valor cobrado na fatura de Maio/2022, e cobrado multa referente a este valor na fatura de Março/2023 no montante de R$100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos).

Em suma, o magistrado de piso acolheu apenas parcialmente aos pedidos da exordial e determinou a inexigibilidade dos débitos imputados ao Requerido/requerente FABIANA DAMASCENO GOMES DIAS em virtude de irregularidade procedimental encontrada no TOI em averiguação ao consumo de energia.

A Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial e no mérito sustenta que cumpriu com as determinações legais para lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo, portanto, legítima cobrança dos valores para recuperação de consumo de energia não registrado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,

pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na
resolução nº 1.000 de 2021 da ANEEL.

DO MÉRITO

Com efeito, mesmo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedesse com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 590 da Resolução 1.000 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI, demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI, encontra-se sem assinatura da autora.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 590 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida/recorrente deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (
Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 590. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste, e, ainda, nesse diapasão, nega-se ao pedido contraposto formulado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA pagamento de custas processuais (preparo realizado) e deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios ante o
jus postulandi

do autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)